Tribunal: TJES
Processo: 5012947-95.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012947-95.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIACAO TABUAZEIRO LTDA e outros

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGADA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REQUISITO NÃO ESSENCIAL –
INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO AO AJUSTE CELEBRADO – JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO – DESNECESSIDADE – AUTE
NTICIDADE NÃO IMPUGNADA –
ART. 425 DO CPC/2015 – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EFEITOS DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS – TEORIA DA IMPREVISÃO INVOCADA – APLICAÇÃO AFASTADA –
DESCABIDA SUSPENSÃO DOS CONTRATOS – SENTENÇA MANTIDA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
A Lei nº 10.931/2004, que institui a Cédula de Crédito Bancário e estipula os requisitos para sua validade, não possui previsão acerca da necessidade de assinatura de testemunhas, conforme se depreende do seu art. 29.

2)
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ausência de assinatura de duas testemunhas subscritoras do instrumento contratual não é capaz, por si só, de ensejar a invalidade do título executivo extrajudicial, podendo ser mitigada quando a certeza acerca da existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto dos autos.

3)
O art. 425, IV, do CPC/2015, estabelece que as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial, declaradas autênticas pelo advogado, fazem a mesma prova que os originais, desde que não impugnada a autenticidade.

4
)
A cópia digitalizada da Cédula de Crédito Bancário constitui documento apto a fundamentar a lide executória, dada a faculdade do juiz em determinar o depósito do título executivo original em cartório ou secretaria, consoante dispõe o § 2º do art. 425 do Código de Processo Civil.

5)
É inaplicável a legislação consumerista em se tratando de execução fundada em renegociação de dívida decorrente de empréstimo concedido a pessoa jurídica para fins de implementação de suas atividades negociais e a alegada condição de vulnerabilidade nem sequer restou descortinada nos autos.

6)
A readequação contratual postulada pelos apelantes está fundada nos efeitos da pandemia da Covid-19 que, como se sabe, configura crise sanitária sem precedentes, mas que não constitui, por si só, justificativa para que obrigações sejam inadimplidas e contratos sejam revistos pelo Poder Judiciário, máxime em se tratando de obrigações que há muito foram pactuadas.

7)
Apesar de a execução estar lastreada em Cédula de Crédito Bancário emitida em agosto de 2020, ou seja, quando a pandemia produzia grave impacto na situação socioeconômica mundial, com previsão de pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas entre 10/10/2020 a 10/09/2024, sobressai dos autos que o instrumento em questão teve por escopo a renegociação de operações anteriores que, ao que tudo indica, foram pactuadas bem antes do advento da pandemia e foram inadimplidas pelos apelantes, como se extrai da impugnação ofertada pela instituição financeira, na qual relataram a mora dos executados/embargantes há mais de 7 (sete) anos.

8)
Em que pese a aferição de que a pessoa jurídica efetivamente acumulou, em tal período, prejuízo de substanciosa expressão pecuniária, conforme se depreende de sua relação de faturamento relativa a período pré-pandemia e daquelas referentes ao ano de 2020 e meados de 2021, verifica-se que o valor da prestação inadimplida não era demasiadamente elevado (R$ 22.511,08), perante a receita auferida no período (faturamento médio mensal de R$ 875.375,63 no ano de 2020 e de R$ 487.401,66 de janeiro a maio de 2021), a justificar o descumprimento de suas obrigações.

9)
Não há indícios de que os apelantes tenham proposto, pelo menos, a realização de acordo com a instituição financeira visando o adimplemento das obrigações pactuadas, nos moldes em que lhes seria possível cumprir hodiernamente, o que inviabiliza a pretendida suspensão de negócios jurídicos regularmente celebrados, em detrimento do direito de crédito da instituição financeira.

10)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cível
interposta por
Viação Tabuazeiro Ltda
. e
Jerson Ant
ô
nio Picoli

contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória (Id 5624853), que julgou improcedentes os
embargos
por eles opostos à “
execução
de título extrajudicial
” proposta por
Banco Santander (Brasil) S/A
.

Em suas razões recursais, sustentam os apelantes (Id 5624855), em síntese, que:

(i)
a petição inicial se encontra eivada de vício atinente à ausência da via original do título executivo, bem como à ausência da chancela de duas testemunhas, o que impede o regular prosseguimento do feito;
(ii)
a relação existente entre os litigantes é pautada nos temos da legislação consumerista;
(iii)
se encontra numa posição de vulnerabilidade em relação ao apelado, por se tratar de empresa modesta, de médio porte, com atuação local, ao passo que esta última é uma empresa de grande porte, com capital vultoso, milhares de clientes e com operação em todo o Estado do Espírito Santo;
(iv)
deve ser aplicada a teoria da imprevisão, na forma dos arts. 421-A, 478 e 480 do Código Civil, os quais possibilitam a revisão contratual no caso de excepcionalidade;
(v)
ocorreu circunstância imprevisível, qual seja, a superveniência da pandemia do Coronavírus, que alterou a base econômica do contrato e lhes impuseram onerosidade excessiva;
(vi)
seu faturamento caiu em quase 50% a partir do ano de 2020 e em quase 70% em 2021, não lhes restando alternativa a não ser postergar o pagamento das prestações do financiamento bancário obtido junto ao banco apelado; e
(vii)
deve ser determinada a suspensão por 12 (doze) meses dos contratos de financiamento, sem a cobrança de juros sobre o saldo devedor durante o período de suspensão, mas somente a incidência de correção monetária, a fim de que cumprimento de suas obrigações contratuais não se torne excessivamente oneroso.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório. Vejamos.

Desde já adianto não assistir razão aos apelantes no que se refere a alegada
inépcia da
petição
inicial
por ausência de juntada da
via original
do título executivo e por não haver assinatura de
duas

testemunhas
no contrato celebrado.

A começar pela aventada necessidade de assinatura de testemunhas, noticio que a execução embargada está fundada em Cédula de Crédito Bancário (Id 5624778, p. 27 e ss.), que, como se sabe, constitui título de crédito emitido por pessoa física ou jurídica em favor de uma entidade financeira e representa uma promessa de pagamento em dinheiro, representando dívida certa, liquida e exigível.

A Lei nº 10.931/2004, que institui a Cédula de Crédito Bancário e estipula os requisitos para sua validade,
não possui previsão acerca da
necessidade de assinatura de testemunhas
, conforme se depreende do seu art. 29:

Art. 29
. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I
- a denominação “Cédula de Crédito Bancário”;

II
- a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III
- a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV
- o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V
- a data e o lugar de sua emissão; e

VI
- a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

De mais a mais, ainda que se tratasse de requisito essencial à validade do título, é cediço que a assinatura de testemunhas somente expressa a regularidade formal do instrumento e, na espécie, os executados/apelantes não aventaram
vício de consentimento ou falsidade documental
que abalasse a higidez do título em que se funda a execução, por estar focada a tese jurídica apenas no alegado descumprimento de uma mera irregularidade formal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ausência de assinatura de duas testemunhas subscritoras do instrumento contratual não é capaz, por si só, de ensejar a invalidade do título executivo extrajudicial, podendo ser mitigada quando a certeza acerca da existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto dos autos.

Nesse sentido, meramente a título de ilustração:

“(...) 6. Excepcionalmente, quando a certeza acerca da existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo, ou no próprio contexto dos autos, a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular pode ser mitigada.

7. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.331.288/RJ, relª. Minª Nancy Andrighi, julgado em 21/08/2023, DJe de 23/08/2023)

“(...) 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a exigência da assinatura de duas testemunhas, para que seja considerado válido do contrato particular, pode ser mitigada quando, por outros meios, se obtenha a certeza do instrumento.

2. (...)

5. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 1.952.155/MS, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 29/05/2023, DJe de 31/05/2023)

Com tais fundamentos,
rejeito a tese recursal
de inépcia da petição inicial por ausência de assinatura de duas testemunhas no título executivo, seja porque não há previsão nesse sentido na Lei nº 10.931/04, seja por não haver impugnação dos executados no que se refere à autenticidade e validade do contrato.

De igual forma,
desacolho
a tese de que a execução deveria ter sido instruída com a via original do título executivo.

O art. 425, IV, do CPC/2015, estabelece que as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial, declaradas autênticas pelo advogado, fazem a mesma prova que os originais,
desde que não impugnada a autenticidade
.

Como dito, em momento algum os executados/apelantes suscitaram dúvida acerca da autenticidade do título, uma vez que pretendem fulminar a execução com base em meras formalidades alegadamente inobservadas, repito, a ausência de juntada da via original do título e a já examinada falta de assinatura de testemunhas.

Diante disso, a cópia digitalizada da Cédula de Crédito Bancário constitui documento apto a fundamentar a lide executória, dada a faculdade do juiz em determinar o depósito do título executivo original em cartório ou secretaria, consoante dispõe o § 2º do antes mencionado art. 425 do Código de Processo Civil.

A propósito, transcrevo recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça que versam sobre a matéria em voga:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. DESNECESSIDADE
.

1. Ação de execução de título extrajudicial.

2.
A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito
. Precedentes.

3. Agravo interno não provido”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 2.035.971/PR, relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 21/08/2023, DJe de 23/08/2023)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO INSTRUÍDA COM CÓPIA DO TÍTULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. ‘A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, pois objetiva assegurar a autenticidade da cártula apresentada e afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada,
prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que este não circulou
’ (REsp 1.997.729/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022).

2. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.862.419/RS, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 3/10/2022, DJe de 26/10/2022)

Melhor sorte não socorre os apelantes quanto ao argumento seguinte, qual seja, de que a relação existente entre as partes litigantes é pautada nos temos da
legislação consumerista
, bem como que se encontra numa posição de vulnerabilidade em relação ao apelado, por se tratar de empresa modesta, de médio porte, com atuação local, ao passo que o exequente é uma empresa de grande porte, com capital vultoso, milhares de clientes e com operação em todo o Estado do Espírito Santo.

É inaplicável a legislação consumerista em se tratando de execução fundada em renegociação de dívida decorrente de empréstimo concedido a pessoa jurídica para fins de implementação de suas atividades negociais e a alegada condição de vulnerabilidade nem sequer restou descortinada nos autos, diante do significativo volume de recursos que movimenta, conforme se depreende de documentos intitulados “Relação de Faturamento” (Id’s 5624773 a 5624775) e balancetes analíticos (Id 5624776) que, em última análise, corroboram seu elevado porte empresarial.

Ademais, é pretendida aplicação dos ditames da Lei nº 8.078/90, ao que tudo indica, a fim de lograr a inversão do ônus probatório, o que seria de pouco proveito no caso concreto, na medida em que almejam os apelantes, mediante os embargos opostos, a revisão do contrato celebrado com fundamento na chamada “Teoria da Imprevisão”, isto é, inexistem indícios de que seja necessária determinada prova e de que sua produção haveria de ser facilitada diante da vulnerabilidade da parte executada.

Na sequência, argumentam os apelantes que deve ser aplicada a chamada “Teoria da Imprevisão”, na forma dos arts. 421-A, 478 e 480 do Código Civil, os quais possibilitam a revisão contratual no caso de excepcionalidade. Alegam ainda ter ocorrido circunstância imprevisível, a saber, a superveniência da pandemia do Coronavírus, que alterou a base econômica do contrato e lhes impôs onerosidade excessiva.

Também
desacolho
esses argumentos.

A Teoria da Imprevisão permite a revisão do contrato a fim de readequá-lo em face da superveniência de eventos extraordinários e imprevisíveis subsequentes à contratação que levem a
onerosidade excessiva
, buscando-se um equilíbrio maior, com isso evitando-se o locupletamento de um contratante em detrimento do outro.

Na espécie, a readequação contratual postulada pelos apelantes está fundada nos efeitos da pandemia da Covid-19 que, como se sabe, configura crise sanitária sem precedentes, mas que não constitui, por si só, justificativa para que obrigações sejam inadimplidas e contratos sejam revistos pelo Poder Judiciário, máxime em se tratando de obrigações que há muito foram pactuadas.

Na hipótese concreta, apesar de a execução estar lastreada em Cédula de Crédito Bancário emitida em agosto de 2020, ou seja, quando a pandemia produzia grave impacto na situação socioeconômica mundial, com previsão de pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas entre 10/10/2020 a 10/09/2024, sobressai dos autos que o instrumento em questão teve por escopo a
renegociação
de operações anteriores que, ao que tudo indica, foram pactuadas bem antes do advento da pandemia e foram inadimplidas pelos apelantes, conforme se extrai da impugnação ofertada pela instituição financeira, na qual relataram a mora dos executados/embargantes há mais de 7 (sete) anos (Id 5624841, p.10).

No tocante a alegada impossibilidade de se manter o pontual adimplemento das parcelas vencidas no auge da pandemia, é fato notório que ocorreu a paralisação das atividades comerciais nesse período, com o intuito principal de se evitar a propagação do Coronavírus, mas tais medidas afetaram a todos indistintamente, o que torna descabido invocar o argumento genérico da superveniência da pandemia para fins de se eximir de obrigações contratadas, levando a comprometer a segurança jurídica dos negócios jurídicos celebrados.

Em que pese a aferição de que a pessoa jurídica efetivamente acumulou, em tal período, prejuízo de substanciosa expressão pecuniária, conforme se depreende de sua relação de faturamento relativa a período pré-pandemia (Id 5624773) e daquelas referentes ao ano de 2020 e meados de 2021 (Id’s 5624774 e 5624775), verifico que o valor da prestação inadimplida não era demasiadamente elevado (R$ 22.511,08), perante a receita auferida no período (faturamento médio mensal de R$ 875.375,63 no ano de 2020 e de R$ 487.401,66 de janeiro a maio de 2021), a justificar o descumprimento de suas obrigações.

Por fim, considero não haver respaldo para a pretendida suspensão, por 12 (doze) meses, dos efeitos dos contratos celebrados, de modo que não ocorra a cobrança de juros moratórios sobre o saldo devedor durante tal período, mas somente a incidência de correção monetária.

A suspensão dos contratos dependeria do êxito dos executados/apelantes quanto ao pedido de revisão contratual fundado na alegada onerosidade excessiva que, como vimos, não restou descortinada.

Ademais, não há indícios de que os apelantes tenham proposto, pelo menos, a realização de acordo com a instituição financeira visando o adimplemento das obrigações pactuadas, nos moldes em que lhes seria possível cumprir hodiernamente, o que inviabiliza a pretendida suspensão de negócios jurídicos regularmente celebrados, em detrimento do direito de crédito da instituição financeira.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária de 5%.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).

Acompanho a Eminente Relatora